Tribunal: STF
Processo: HC 248062
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.    	
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 889.572, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A ANÁLISE MERITÓRIA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Do conjunto probatório coligido, a materialidade foi comprovada e há suficientes indícios de autoria para a submissão do agravante ao Tribunal popular. 
2. Presentes estão os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, e dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em juízo que indicam a autoria delitiva dos agravantes. Desse modo, havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação. 
3. A alteração do entendimento das instâncias de origem, a fim de concluir que a dinâmica dos fatos teria ocorrido de forma diversa, demandaria análise probatória, providência vedada na via eleita. 
4. Agravo regimental desprovido.”

Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29 do Código Penal, tendo sido impronunciados em decisão de primeira instância.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso do Ministério Público para pronunciar os pacientes, em acórdão assim ementado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACUSADOS IMPRONUNCIADOS. RECURSO MINISTERIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SUBMISSÃO DO RÉU AO JULGAMENTO POPULAR. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 
    1. Na fase da pronúncia deve prevalecer o ‘in dubio pro societate’, bastando que haja prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. 
    2. Recurso provido. Decisão unânime.”

Em habeas corpus manejado perante o Superior Tribunal de Justiça, a ordem foi denegada. Foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita. 
No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na pronúncia dos pacientes.
Argumenta que “muito embora o Parquet de 1º grau alegue que a autoria restou evidenciada nos depoimentos das testemunhas acima transcritas, não é o que se pode observar de seus conteúdos, uma vez que nenhuma delas presenciou o fato criminoso, sendo todos os depoimentos prestados de forma indireta, ‘por ouvir dizer’ ou hearsay testimony, os quais, conforme jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal Federal, são insuficientes para submeter os acusados a julgamento perante o Tribunal Popular”
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, resta induvidoso que os pacientes encontram-se sofrendo constrangimento ilegal sanável pela via do presente WRIT, por ato da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 889.572/PE), circunstância “Contra Legem” que deve ser remediada por este Pretório Excelso. 
Isto posto, com base no artigo 5º, LXVIII, c/c artigos 647 e 648 do CPP, requer: 
a) A concessão de liminar para que seja sobrestado o trâmite do processo originário (0018941-20.2018.8.17.0001 – 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca do Recife-PE), o qual encontra-se com o julgamento designado para o dia 12 de novembro de 2024 (12/11/24), conforme ata de adiamento (doc. 12) e certidão de intimação para o Júri (doc. 13); 
b) A oitiva do Douto Ministério Público Federal na condição de “custos legis”, para que oferte parecer; 
c) Ao final, seja a ordem concedida em favor dos pacientes Gabriel Farias Silva e Gleybson Lima da Silva, para que seja reformada a decisão da Segunda Câmara Criminal do TJPE, referendada pelo Superior Tribunal de Justiça, para que se faça valer a decisão do Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri do Recife, que impronunciou os pacientes face a ausência de prova idônea para que fossem submetidos a julgamento perante o Tribunal Popular, fazendo cessar o constrangimento ilegal que os mesmos vêm sofrendo, como medida da mais inteira JUSTIÇA!!!”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“O presente recurso não pode prosperar ante a ausência de razões aptas a abalar os fundamentos da decisão recorrida. 
É cediço que, no procedimento de competência do Tribunal do Júri, a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da inicial acusatória, dispondo o art. 413 do Código de Processo Penal que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 
Não é necessário que na decisão fique demonstrada de forma cabal a autoria do delito, o que somente ocorrerá num eventual juízo condenatório, mas apenas que se exponha os indícios mínimos de autoria e materialidade, inclusive aqueles angariados em solo policial.
O Supremo Tribunal Federal (HC n. 180.144/PI, relator Ministro Celso de Mello, DJe 22/10/2020) firmou nova orientação jurisprudencial de que a primeira fase do procedimento do júri constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria firmados no processo, o que tornou ilegal a sentença de pronúncia elaborada com base exclusiva nas provas produzidas no inquérito policial. 
Recentemente, este Superior Tribunal alinhou-se ao entendimento acima detalhado e passou a entender não ser possível que a pronúncia esteja lastreada tão somente em elementos colhidos na fase inquisitorial. 
No entanto, não obstante o agravante acene para a ausência de prova judicializada, a realidade processual confirma o contrário, estando a pronúncia fundamentada tanto nas provas obtidas na fase inquisitorial como também naquelas produzidas em juízo. A propósito, transcrevo os seguintes excertos do acórdão combatido (e-STJ fl. 32):
[...]
Nesse palmilhar, de acordo com as instâncias ordinárias, é possível extrair das provas amealhadas no processo a materialidade e indícios suficientes de autoria do crime em discussão. 
Conforme apontado no decisum monocrático, houve produção de prova em juízo apta a extrair elementos mínimos de autoria e a materialidade, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, garantido o devido processo legal, no sentido de que os ora agravantes, em tese, participam de organização criminosa e teriam ceifado a vida da vítima em razão de uma suposta dívida de drogas. 
Ademais, reafirmo que no julgamento do recurso em sentido estrito houve o debate sobre a existência de provas da autoria, sem que tenha havido juízo de valor sobre a questão das testemunhas terem presenciado ou não os fatos. 
Ora, se o agravante entende que há divergências, quanto à matéria fática, no acervo processual produzido, deve resolvê-las perante as instâncias ordinárias. Este Tribunal detém sua competência desenhada pela Constituição Federal e não figura como órgão de terceira instância, revisor do conjunto probatório ordinário. Compete a esta Corte a análise de teses jurídicas daquilo que foi firmado pelo colegiado estadual, conforme previsão expressa do art. 105, I, c , da Constituição Federal. 
Tal o contexto, nego provimento ao agravo regimental.”

 Com efeito, restou consignado pelo Tribunal a quo que “conforme apontado no decisum monocrático, houve produção de prova em juízo apta a extrair elementos mínimos de autoria e a materialidade, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, garantido o devido processo legal, no sentido de que os ora agravantes, em tese, participam de organização criminosa e teriam ceifado a vida da vítima em razão de uma suposta dívida de drogas”.
Destarte, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
 
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADO VÍCIO EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APONTADOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fáticoprobatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. O apontamento, pelas instâncias ordinárias, da existência de outras provas da materialidade e de indícios da autoria, além do impugnado reconhecimento fotográfico, impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo interno desprovido. (HC 215.283-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/10/2022)

Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 210.299-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/4/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação , aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)

Deveras, releva notar que o juízo de pronúncia reflete apenas o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a competência Tribunal do Júri, órgão jurisdicional competente para realizar o exame da pretensão defensiva. Nessa linha, in verbis: 

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 212.355-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 205.721-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2021)

Impende consignar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 28 de outubro de 2024.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente